Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Processo : 0728907-71.2020.8.07.0001 DESPACHO Conforme certidão de óbito, a autora/falecida deixou viúvo, 5 filhos e bens a inventariar (id. 36700278), porém, malgrado tenha sido proferida a determinação de intimação dos herdeiros (id. 42621173), a diligência restou infrutífera (id. 43335870). Assim, ao réu apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (dias) úteis, quanto aos dados para a sucessão e regularização processual do polo ativo da ação, bem como requerer o que entender de direito. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator